Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO DESDE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, pelo qual a 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de reparação por danos morais decorrentes de alegada falha na emissão de nota fiscal e na comunicação de venda de veículo ao DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo inicial da prescrição e ao suposto reconhecimento do direito pela embargada; e (ii) definir se a oposição dos embargos configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia clara e fundamentadamente todas as questões relevantes.
4. O colegiado já havia fixado, com base no art. 27 do CDC, que o prazo prescricional se iniciou em 2012, quando a adquirente recebeu nota fiscal e DUT emitidos em nome de terceiro, circunstância que evidenciou ciência imediata do vício.
5. A embargante não comprovou qualquer ato inequívoco de reconhecimento do direito pela empresa (art. 202, VI, CC) dentro do prazo prescricional, sendo irrelevantes áudios e e-mails de 2021, pois posteriores ao quinquênio já consumado.
6. O acórdão embargado examinou integralmente o ônus da prova (art. 373, I, CPC), assentando que a embargante não demonstrou fato constitutivo apto a afastar a prescrição.
7. A pretensão veiculada nos embargos revela clara tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nessa via, segundo jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS; AgInt no REsp 1.600.528/CE).
8. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal configura intuito manifestamente protelatório, incidindo a penalidade do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente o termo inicial da prescrição e afasta, por ausência de prova, eventual causa interruptiva.
2. O reconhecimento do direito, para fins de interrupção da prescrição (art. 202, VI, CC), exige ato inequívoco e datado, cujo ônus probatório incumbe ao autor.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível a aplicação de multa quando constatado o caráter manifestamente protelatório.